Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712406-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PCH CURSOS E CONCURSO LTDA - ME EMBARGADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão liminar dessa Relatoria que negou a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID 70526308). A embargante aduz que a decisão foi obscura quanto à exigência de cadastro na SEMOB/DF. Para tanto, alega que a decisão afirmou que não haveria indicativo de que a falta de cadastro na SEMOB/DF estivesse impedindo a assinatura do contrato, porém, o e-mail juntado demonstraria o condicionamento da assinatura ao cumprimento das exigências do Edital, sendo que este estabeleceria a necessidade da “Prova de registro do licitante junto à SEMOB/BRB para emissão de vale transporte estudantil”. Assevera que “A decisão não explicou por que tais documentos não evidenciam o risco iminente de perda do contrato, configurando obscuridade no juízo de periculum in mora”, bem como que a decisão teria se limitado a afirmar, de forma genérica, que o risco não teria sido demonstrado. Sustenta que a não analise do risco de perder a contratação pública compromete a prestação jurisdicional adequada e efetiva. A embargante afirma, ainda, que a decisão foi omissa sobre a dispensa de credenciamento pela SEE/DF, sendo que teria havido omissão quanto ao conflito normativo estabelecido entre a Portaria Conjunta SEMOB n. 05/2016 e Resolução CEDF n. 02/2023. Sustenta que teria demonstrado que a exigência da SEMOB/DF (credenciamento junto à SEE/DF ou MEC) não encontra respaldo legal, pois os cursos oferecidos são cursos livres, cuja regulação se dá por meio da Resolução no 02/2023 do Conselho de Educação do DF. Por fim, a embargante sustenta que “Ao condicionar o cadastramento da impetrante no Sistema Passe Livre Estudantil à apresentação de credenciamento junto à SEE/DF ou MEC, a SEMOB/DF impôs exigência sem base legal, praticando ato administrativo abusivo, com desvio de finalidade e excesso de poder”, pontos que não teriam sido enfrentados na decisão. Defende que “o código INEP somente é fornecido para Instituições de Ensino com reconhecimento do MEC ou da Secretaria de Educação do Estado, desse modo, sendo impossível obter o reconhecimento da Agravante/Impetrante” Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com expressa fundamentação sobre os pontos omissos. É o breve relato. DECIDO. No agravo de instrumento, o recorrente visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a liminar postulada, em sede de mandado de segurança, sob o fundamento da ausência do fumus bonis iuris (ID 230161264). A decisão liminar indeferiu a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, mormente a probabilidade do direito. O Mandado de Segurança somente se revela cabível para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, por regra, por meio de prova documental pré-constituída. Não obstante as alegações da impetrante, não resta inequívoca, nesse primeiro momento, a ocorrência de ilegalidade, tampouco de qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante. Com efeito, analisados os documentos apresentados na origem, bem como o e-mail juntado após a interposição do presente recurso (ID 70494297), não vislumbro que a parte impetrante esteja sendo impedida de efetivar a assinatura do Contrato Administrativo no 053.969/20025, a ser celebrado com a SEDET/DF, em decorrência de ilegal exigência. É certo que consta do Edital de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, que “É de responsabilidade da CONTRATADA a emissão de cartão do passe livre estudantil (vale transporte) para todos os alunos no período do curso. Para tanto, a mesma deve possuir cadastro na SEMOB/BRB e executar todos os procedimentos, tais como envio da lista de beneficiários ao órgão gerenciador, a fim de acesso gratuito ao educando no deslocamento casa-unidade de ensino-casa.”. Entretanto, não se identifica nos autos que, no presente momento, a alegada impossibilidade de obtenção do cadastramento junto à SEMOB, para emissão de passe livre estudantil, esteja, de fato, consistindo em óbice à celebração e formalização do contrato administrativo mencionado. Não há indicativo nesse sentido no e-mail colacionado nos autos do agravo, cujo teor ora transcrevo: “Tratam os autos do Contrato Administrativo no 053.969/20025 (SEI no 166488934), que será pactuado entre a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA e a empresa PCH CURSOS, ENSINO, IDIOMAS E EXCELÊNCIA EM EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 22.894.441/0001-17, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cursos de quali&amp;#64257;cação profissional presencial, com foco em seleções públicas (ENEM, vestibulares e concursos públicos), incluído recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional, visando atender a SEDET/DF. Considerando a pretensa celebração do Administrativo no 053.969/20025, pactuado entre a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA e a empresa PCH CURSOS, ENSINO, IDIOMAS E EXCELÊNCIA EM EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ no 22.894.441/0001-17, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de cursos de quali&amp;#64257;cação profissional presencial, com foco em seleções públicas (ENEM, vestibulares e concursos públicos), incluído recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda gestão operacional, visando atender a SEDET/DF. Informamos que o Termo Contratual foi disponibilizado para assinatura do Sr. HALLAN KENEDDY AMARAL CAMPOS, através do e-mail: pchlicitacoesadm@gmail.com, no dia 01/04/2025. Esclarecemos que o prazo para assinatura do contrato correspondente será de até 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da solicitação, por meio de acesso remoto ao Sistema SEI, onde o representante legal da empresa detentora da ata ou CONTRATADA deverá realizar sua assinatura. Assim, solicitamos a assinatura do Termo em questão com a maior brevidade possível. Estamos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.” Além disso, embora haja e-mail da Diretoria de Regulação e de Supervisão de Ensino, em que se menciona que “No âmbito da SEEDF não há credenciamento para instituições preparatórias para cursinhos. O credenciamento nos termos da Resolução 02/2023 é exclusivo para modalidades e etapas da Educação Infantil ao Ensino Médio e Educação Profissional na Educação Básica.”, não resta suficientemente esclarecido o alegado impedimento para emissão do aludido Código junto ao INEP. Outrossim, a exigência quanto à emissão do passe livre estudantil consta do Edital, de modo que poderia ter sido antes impugnada, sobretudo porquanto já se sabia que a contratação seria de “empresa especializada na prestação de serviço de cursos de qualificação profissional presencial, com foco em seleções públicas”. Por fim, necessário esclarecimento quanto à autoridade coatora, uma vez que (a) consta como autoridade coatora a SEMOB, (b) foi cadastrado como agravado o próprio Distrito Federal, (c) foi requerida providência em relação à SEE e (d) o contrato será assinado com a SEDET. Não se vislumbra, portanto, ofensa a direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual ausente o pressuposto para concessão da liminar na ação mandamental. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar no sentido de se “determinar que a SEMOB-DF efetive seu cadastro no sistema de Passe Livre Estudantil no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00”. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar. [...] Como se vê, a decisão embargada foi proferida em apreciação liminar, portanto, em cognição não exauriente, mas, superficial. Não apresenta qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez haver motivação suficiente para o momento processual em que prolatada a decisão. Não cabe exigir que, na decisão liminar do Relator, se proceda à completa incursão meritória do recurso. A decisão embargada destacou a necessidade de aprofundamento da cognição sobre o cenário fático, a fim de que pudesse se verificar a ocorrência de ilegalidade e a violação a direito líquido e certo. O aludido e-mail, transcrito e analisado na decisão embargada, não permite inferir, em seus termos, que esteja sendo imposto, à impetrante, ora embargante, empecilho para assinatura do contrato administrativo, limitando-se a mencionar que o Termo Contratual havia sido disponibilizado para assinatura. Assim, os elementos probatórios produzidos, até o presente momento, não esclarecem acerca da ocorrência de eventual negativa (indevida) por parte da Administração à formalização do contrato. Ademais, como ressaltado na decisão embargada, “a exigência quanto à emissão do passe livre estudantil consta do Edital, de modo que poderia ter sido antes impugnada, sobretudo porquanto já se sabia que a contratação seria de ‘empresa especializada na prestação de serviço de cursos de qualificação profissional presencial, com foco em seleções públicas’”. Por essas razões, além das outras mencionadas na decisão embargada, não se vislumbrou a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar no sentido de se “determinar que a SEMOB-DF efetive seu cadastro no sistema de Passe Livre Estudantil no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária não inferior a R$ 10.000,00”. Assim, verifica-se que houve o enfrentamento necessário da questão na decisão embargada para o efeito de não conceder a liminar postulada pela ora embargante, sendo que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ademais, não há na decisão embargada qualquer obscuridade, sendo este vício caracterizado pela ausência de clareza de modo a gerar a falta ou a dificuldade de compreensão da redação da decisão combatida, o que não se vê na hipótese. Ante o exposto, não há qualquer vício a ser sanado na espécie, razão pela qual REJEITO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta, façam os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator